Tribunal: STF
Processo: RHC 251969
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Guilherme Francisco Leite Sampaio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.11.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 916.383, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, em 9.1.2019, pela apontada prática dos crimes de latrocínio e roubo majorado (inc. II do § 3º, inc. I do § 2º-A e inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal) (fl. 2, e-doc. 5).



    3. Em 14.9.2020, o recorrente foi condenado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cunha/SP às penas de trinta e quatro anos e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta e quatro dias-multa, pela prática dos delitos de latrocínio e roubo majorado (inc. II do § 3º, inc. I do § 2º-A e inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal) (fl. 35, e-doc. 8).



    4. Em 11.11.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500004-10.2019.8.26.0159, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos recursos da defesa e do Ministério Público de São Paulo, para “readequar a pena de Guilherme Francisco Leite Sampaio pela redução da basal e pela majoração única pelas exasperantes do delito de roubo (pleitos defensivos), bem como pelo reconhecimento do concurso formal impróprio (pleito ministerial) impondo-lhe 36 (trinta e seis) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida” (fl. 15, e-doc. 10). Esta a ementa do acórdão:



    “Latrocínio e roubo majorado – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Violência empreendida que se insere na linha de desdobramento físico do crime – Absolvição descabida – Penas reajustadas – Basais reduzidas – Causas de aumento autenticadas e que justificam a majoração da reprimenda somente no patamar de 2/3 (dois terços), conforme previsto na Lei nº 13.654/18, em consonância com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal – Concurso formal reconhecido na origem – Impossibilidade – Crimes que resultaram de desígnios autônomos, a autenticar o concurso formal impróprio – Regime fechado que se ajusta à hipótese dos autos – Recursos ministerial e defensivo providos em parte” (e-doc. 10).



    O acórdão transitou em julgado em 2.8.2022 (fl. 3, e-doc. 12).



    5. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2204279-45.2022.8.26.0000. Em 21.11.2022, o Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, julgou improcedente o pedido, em julgado com esta ementa:



    “Revisão Criminal - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes em concurso formal impróprio com o delito de latrocínio - Absolvição pretendida - Não acolhimento - Provas amealhadas aptas à manutenção do édito condenatório - Vítimas e testemunhas firmes ao ratificar os termos da denúncia e reconhecer o peticionário - Ofensa ao art. 226 do CPP rechaçada - Reconhecimento extrajudicial confirmado em Juízo - Precedentes do C. STJ quanto à validade do apontamento de autoria - Condenação de rigor - Dosimetria - Pedido genérico de redução da pena imposta - Impossibilidade - Reprimenda fixada com acerto Regime fechado correto - Indenização por suposto erro judiciário incabível, diante da integral manutenção do v. acórdão - Pedido revisional improcedente” (fl. 2, e-doc. 12).



    6. Em 22.5.2024, foi impetrado o Habeas Corpus n. 916.383/SP no Superior Tribunal de Justiça, sendo apontada como autoridade coatora a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reajustou a pena imposta pelo juízo da Vara Única da comarca de Cunha/SP na Apelação Criminal n. 1500004-10.2019.8.26.0159. A defesa do recorrente pediu a concessão da ordem, para que “a) seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de absolver o Paciente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que os reconhecimentos realizados pela vítima constituem provas ilegítimas – ou, subsidiariamente, não foram corroborados por outras provas produzidas sob contraditório. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º); b) seja dada vistas ao Ministério Público para apresentação de seu parecer, bem como requisitadas as informações de estilo caso se entenda necessário; c) Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais e com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94, inclusive para a sessão de julgamento, oportunidade onde a ampla defesa poderá se dar por meio da sustentação oral” (fl. 12, e-doc. 3).



    Em 16.9.2024, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 31). Em 14.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do recurso, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROCEDIMENTO LEGAL OBSERVADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, alegando nulidade de condenação por reconhecimento fotográfico e pessoal sem observância do art. 226 do CPP. 



    2. O Tribunal de Justiça afirmou que o procedimento de reconhecimento seguiu os trâmites legais, com o réu sendo reconhecido por quatro pessoas, incluindo a vítima e testemunhas.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoas, realizado conforme o art. 226 do CPP, pode ser considerado válido para fundamentar a condenação do agravante. 



    4. A questão também envolve a análise da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ.



    III. Razões de decidir 



    5. As instâncias ordinárias atestaram que o procedimento de reconhecimento seguiu os termos do art. 226 do CPP, com reconhecimento por múltiplas pessoas. 



    6. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, atraindo a aplicação da Súmula 182 do STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: ‘1. O reconhecimento de pessoas que observa o procedimento do art. 226 do CPP é válido para fundamentar condenação. 



    2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula 182 do STJ.’



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 531.915/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, j. 26.11.2019” (e-doc. 48).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    O recorrente alega que, “em que pese o argumento do STJ de que o art. 226 do CPP foi corretamente seguido, temos que não é o que se percebe com uma análise mais atenta dos autos” (fl. 5, e-doc. 57).



    Argumenta que “realizou-se um estranho procedimento de reconhecimento através de ‘fresta da porta’, sendo que as testemunhas protegidas A, B, C reconheceram o paciente. A vítima Luiz igualmente reconheceu o paciente através da fresta da porta, disse ainda que reconheceu o paciente pela voz. Já a testemunha Aldo não reconheceu o paciente. Conforme ainda constou dos autos – e se observa sem o revolvimento do caderno fático-probatório, mas da simples leitura da sentença condenatória – a autoridade policial escolheu o paciente para o papel de culpado, por ter passagem policial anterior” (fl. 6, e-doc. 57).



    Defende que “o reconhecimento do paciente pelas vítimas se deu em total desobservância ao art. 226 do CPP, sendo que tanto o julgador de primeiro grau quanto o TJSP afastaram a alegação da defesa de nulidade. A autoridade policial, que de fato não é comprometida com a imparcialidade em sua ação, já deixou desde o nascedouro da ação, contaminada a prova da autoria” (fl. 7, e-doc. 57).



    Sustenta que “só há nos autos a prova da autoria delitiva viciada pela fotografia inicialmente mostrada às vítimas, seguida da confirmação do reconhecimento anteriormente viciado, ‘pela fresta da porta’, realizado em juízo sem a observância do art. 226 do CPP, por uma das vítimas e três testemunhas protegidas. O produto do crime não foi encontrado com o paciente. A arma do crime não foi encontrada em sua casa. As roupas usadas pelo roubador e descritas pelas vítimas não foram encontradas em sua casa” (fl. 8, e-doc. 57).



    Afirma que “a norma legal prevê a necessidade da descrição da pessoa a ser reconhecida pela vítima, bem como de se espelhar o reconhecimento em pessoas aparentadas com o provável suspeito, de modo a assegurar a lisura e imparcialidade do ato de se reconhecer, não imputando a culpa primeiro, para que depois se reconheça e mais depois ainda se descreve o provável suspeito. Contudo, nenhuma dessas exigências legais foi observada” (fl. 9, e-doc. 57).



    Ressalta que “o reconhecimento do paciente, enquanto única prova judicializada que lastreou a condenação, não respeitou as devidas regras procedimentais e garantias constitucionais do paciente, de modo que, sendo absolutamente nulo, rompe com qualquer indicação de autoria do crime por parte do paciente” (fl. 10, e-doc. 57).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “Ante os fundamentos presentes nas razões supra, requer-se o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para que: 



    1) seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República, bem como solicitadas as informações na origem caso se entenda necessário; 



    2) seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de absolver o Paciente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que os reconhecimentos realizados pela vítima e pelas testemunhas constituem provas ilegítimas – ou, subsidiariamente, não foram corroborados por outras provas produzidas sob contraditório. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º)” (fl. 13, e-doc. 57).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Consta dos documentos que instruem o presente recurso que a condenação do recorrente transitou em julgado em 2.8.2022, quase dois anos antes de o habeas corpus originário ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 22.5.2024 (e-doc. 3).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Ao examinar as alegações de negativa de autoria e de ocorrência de pretensas nulidades processuais relativas ao reconhecimento pessoal do recorrente, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A negativa de Guilherme, contudo, não se sustenta.



    Em contraponto, vítima Luiz Mariano rememorou o sucedido. Estava com Aldo e Dirceu quando um motoqueiro apareceu querendo comprar uma égua de ‘Ba’ (Jorge), sendo-lhe oferecido um burro; o rapaz, então, disse que iria chamar um companheiro, que teria o dinheiro para comprar o animal. Passados quarenta minutos, aproximadamente, esse indivíduo retornou de moto acompanhado de dois rapazes, todos encapuzados. Todos portavam armas e anunciaram o assalto; Dirceu tentou correr e foi atingido por três disparos; a seguir, ele foi arrastado e largado em uma poça d'água. Foram ameaçados de morte e conduzidos para o interior da casa. Os agentes subtraíram vinte mil reais que lhe pertenciam, fruto de sua aposentadoria e negociação de gado, que estavam espalhados pela casa. Pontuou que antes do crime invadiram sua casa três vezes. O indivíduo que inicialmente chegou sozinho perguntando sobre um burro foi quem atirou contra o seu irmão Dirceu, e nunca o tinha visto antes; na primeira incursão ele estava com o rosto descoberto e, na segunda, o reconheceu pela voz. A motocicleta também era a mesma, de cor preta e sem emplacamento. Na delegacia, reconheceu o agente que matou seu fraterno; depois do reconhecimento, os policiais disseram que iriam colocar Guilherme na prisão de novo. O indivíduo da foto de fls. 77 é parecido com o agente. Não soube da ocorrência de outros roubos na região depois dos fatos (cf. depoimento digital).



    E inexiste razão alguma para que se desconsidere tal pronunciamento. Vale dizer, quando se cuida de delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, é de se conferir especial relevância ao exposto por quem tenha presenciado o evento, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos de convicção.



    A seu turno, testemunha Aldo roborou o sobredito. Estava na porteira de seu terreno na companhia de Dirceu e Luis Mariano quando um indivíduo em uma moto escura se aproximou e perguntou se possuíam um burro para vender, ao que ‘Luisão’ respondeu que tinha o animal, mas que não queria vendê-lo. A seguir, esse indivíduo retornou na companhia de outros dois agentes, todos armados; embora estivessem com os rostos cobertos, reconheceu um dos roubadores como o indivíduo que perguntara pelo burro, pois usava a mesma roupa de cor preta. Esse agente pegou o Dirceu, que se debateu e levou três tiros pelas costas. Na sequência foi agarrado pelo colarinho e levado para o interior da residência; eles passaram a revirar o imóvel a procura de valores; o agente que procurava pelos bens proferia ameaças de morte a todo instante; o roubador que o mantinha pelo colarinho, contudo, fazia gestos com a mão dando a entender ao comparsa que não era para matá-lo, devendo permanecer calmo; o outro, então, disse que não o mataria, mas que se chamasse a polícia voltaria para dar cabo de sua vida. O corpo de Dirceu foi arrastado para trás da casa. Roubaram dinheiro de Luís; foram amarrados antes da fuga dos roubadores. Na delegacia, reconheceu o agente que possuía compleição forte e ‘cara redonda’; os demais não conseguiu reconhecer, mas eram mais magros. Reside próximo do local dos fatos, que é uma região erma. Pontuou que o indivíduo que chegou sozinho perguntando pelo burro estava de capacete, mas levantou a viseira para conversar; ademais, reconheceu a voz desse indivíduo durante a ação criminosa. Pontuou, ainda, que lhe exibiram duas fotos na delegacia para fins de reconhecimento (cf. depoimento digital).



    Mas não é só.



    Testemunha Protegida ‘A’ afirmou que o crime ocorreu no bairro Sertãozinho, perto de onde reside. Na data dos fatos, dirigia-se para casa a cavalo, tocando gado, quando cruzou com dois agentes de moto, um deles desembarcado. O motorista perguntou se tinha avistado uma égua na estrada, que estaria perdida; na sequência, indagou onde era a casa de ‘Ba’ (Jorge) e de ‘Gato’ (Dirceu), e deu a indicação. Encerrada a conversa continuou seu caminho, deixando os dois para trás. Esclareceu que o motorista da moto estava sem capacete, o qual estava pendurado no guidão do veículo, e foi quem o questionou; o outro agente seguiu adiante caminhando, em direção à casa de Dirceu. A propriedade do vitimado estava a cerca de dois quilômetros daquele local. Em audiência, reconheceu a foto de fls. 74 (Guilherme) como a do agente que o interpelou naquele dia (cf. depoimento digital).



    Na mesma diretriz, Testemunha Protegida ‘B’ disse que estava a cavalo na Estrada do Sertãozinho e encontrou, por acaso, dois indivíduos de moto. Um deles desembarcou e perguntou para Valmir, que o acompanhava, a respeito de uma égua, que estava desaparecida; depois, o sujeito veio a perguntar sobre a casa do Jorge, vulgo ‘Ba’, e de Dirceu (vulgo ‘Gato’). Esclareceu que esse indivíduo tirou o capacete quando se aproximou; em solo policial, reconheceu esse rapaz por fotos. Em audiência, ao avistar a foto de fls. 62 dos autos, disse que não se tratava do indivíduo que vira na ocasião; a foto de fls. 72, por sua vez, apresenta indivíduo parecido. Depois da conversa, eles rumaram em direção à casa de Dirceu e Jorge, que estava a dois quilômetros de distância, aproximadamente. Não conhecia esses indivíduos. Confirmou o que dissera na delegacia a respeito do garupa; que era mulato, baixo e magro; o que pediu informação era novo e forte. Em solo policial, exibiram-lhe três fotografias pra fins de reconhecimento. Não sabe se tais indivíduos estavam armados e não reparou se algum deles possuía tatuagem (cf. depoimento digital).



    Testemunha Protegida ‘C’, por sua vez, afirmou que estava na casa de seu genitor, que fica próximo à residência da vítima, quando avistou uma moto passando pela estrada com três indivíduos; passados alguns minutos ouviu alguns disparos. Disse que esses indivíduos deixaram a porteira aberta e seu cavalo fugiu, e foi atrás dele. Viu a moto encostada na porteira da casa do ofendido, mas não deu importância, e desceu com seu cavalo; nesse momento, contudo, viu três indivíduos saindo do quintal da vítima caminhando, e percebeu que havia algo errado, pois um deles saiu da casa já com capacete. A seguir, dois agentes subiram na moto e o terceiro seguiu a pé; um deles ainda gritou se não queria vender o cavalo, mas não respondeu. O rapaz que estava a pé trazia uma mochila e usava um casaco fardado; ele esperou que passasse pela ponte com seu cavalo e, só depois, atravessou; na sequência, ele subiu na moto onde estavam os outros dois e foram embora. Pontuou que o sujeito que ficou a pé era de estatura mediana e forte; o garupa era magro, alto e moreno; o terceiro estava de capacete e não conseguiu identificar suas características. Na delegacia reconheceu o réu, pois as características físicas eram semelhantes. Soube do crime no mesmo dia; Aldo chegou em sua propriedade correndo, com as mãos amarradas, e o soltou. Ele contou que três agentes mataram o ‘Gato’, mas não forneceu detalhes, pois estava em estado de choque. Relembrou que o garupa da moto usava roupa toda preta; o que caminhava usava bota do exército, calça jeans e jaqueta camuflada. Afirmou que a fisionomia do terceiro agente era parecida com aquela da pessoa da foto exibida na delegacia, mas não teve certeza ao reconhecê-lo (cf. depoimento digital).



    Já a testemunha Jorge Pereira Augusto reportou que reside próximo à vítima e, na data dos fatos, viu apenas três pessoas passando montadas em uma moto, por volta das 4h/5h. Não viu o carro azul na ocasião, soube disso por terceiros (cf. depoimento digital).



    E a endossar o aquilatado, sobressai-se o pronunciamento do policial civil atuante Sandro. Estava de plantão na Seccional de Guaratinguetá na data dos fatos e foi acionado para comparecer em Cunha. No local dos fatos, encontrou as vítimas Luís e Aldo, as quais contaram que estavam com Dirceu na porteira, quando três indivíduos se aproximaram e, depois de indagarem sobre um animal, exibiram armas de fogo e anunciaram o assalto; Dirceu iniciou fuga e foi alvejado. Um deles arrastou Dirceu até a parte de trás de uma casa; os outros dois pegaram as outras vítimas e as amarraram e passaram a revirar a casa a procura de bens e valores. Subtraíram vinte mil reais de Luis e fugiram do local. Na delegacia, exibiu fotografias de indivíduos que eram suspeitos de praticarem outros roubos na região, com o mesmo modus operandi, os quais vieram a ser reconhecidos pelos ofendidos. Depois da prisão dos acusados os roubos cessaram. Não conhecia Jefferson; Guilherme já era conhecido, pois ostenta outras passagens policiais. Pontuou que Jefferson ‘estava andando com Guilherme’ e, assim, a foto dele foi exibida para a vítima, que veio a positivar o reconhecimento. Nenhuma motocicleta foi localizada nas residências dos acionados; tampouco outros bens ilícitos. Conhece ‘Louro’, que foi vítima de homicídio; desconhece, todavia, se ele estava envolvido na prática de roubos. Exerce suas funções em Cunha há vinte anos (cf. depoimento digital).



    Note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. (...)



    Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento de convicção, e nada há nos autos que os desautorize.



    De outro giro, as testemunhas arroladas pela defesa de Guilherme tentaram conferir álibi ao acusado (cf. depoimentos digitais). Alcides, uma delas, afirmou que na data dos fatos participou do churrasco realizado na casa de sua sobrinha, onde permaneceu das 13h30mim até 20h00min, aproximadamente. Guilherme também esteve na festa; por volta das 17 horas ele saiu na companhia de Juliano, esposo de sua sobrinha, para comprar produtos para o churrasco, tendo retornado uma hora depois. Havia cerca de dez pessoas na comemoração e, quando saiu, o acusado permaneceu no local.



    Anna Eula Pereira Jurevicius de Souza, comadre de Guilherme, narrou que, na data do ocorrido, ele estava em sua casa participando de um churrasco; pontuou que o acusado chegou por volta das 12h para preparar o almoço, do qual participaram cerca de dez convidados, e cujo desfecho se deu por volta das 21h00. Durante esse período, Guilherme saiu uma vez, por volta das 17h10min, para comprar cerveja, retornando cerca de uma hora depois; ele saiu na companhia de seu marido Juliano. Já ouviu falar de ‘Loiro/Loirinho’, praticante de roubos na cidade, que fazia uso de uma motocicleta, e que falecera recentemente. Disse, ainda, que Alcides deixou a festa entre 19h/20h.



    Por fim, Odete de Oliveira Osório, vizinha de Guilherme, narrou que esteve com Guilherme em um churrasco na ocasião; chegou à festa por volta das 13h e permaneceu até às 19 horas. Não se recorda se ele deixou a festa em algum momento. Disse que não participou de nenhum outro churrasco depois desse evento. 



    Quanto às testemunhas arroladas pela Defesa de Jefferson, despicienda a reprodução de suas narrativas, diante do desfecho absolutório que se dará, mesmo porque, não fazem referências a Guilherme.



    Logo, nisso se resumiu a prova oral aquilatada.



    No aspecto, conquanto o apelante negue a autoria do delito, certo é que as provas produzidas prestam-lhes inequívoco desfavor.



    Afinal, a vítima e testemunhas Aldo, ‘A’ e ‘B’ não tiveram dificuldades para reconhecer o acusado fotograficamente perante a autoridade policial (fls. 10, 12 e 68). Da mesma forma, em juízo, o ofendido e as testemunhas protegidas ‘A’, ‘B’ e ‘C’ reconheceram pessoalmente Guilherme com absoluta certeza (fls. 280, 282, 284 e 286), tal e qual já o fizeram na fase extrajudicial por fotos, não deixando nesga de dúvidas a respeito da autenticidade de propósitos.



    Mais a mais, Guilherme ainda foi apontado por Luiz Mariano e Aldo como o mesmo agente que chegara inicialmente à casa dos vitimados, com o rosto descoberto, indagando sobre um animal, porquanto reconhecido durante a ação criminosa pelas vestimentas e pela voz, a revelarem, nesse ponto, contato íntimo e inesquecível com o algoz.



    Doutra parte, as declarações da vítima e testemunhas são harmônicas e sem contradições, e nada de genuíno lhe conduz dúvidas a respeito. Não havia, até onde se provou, qualquer dissenso entre os protagonistas da ação delituosa, a tornar descabida eventual imputação deliberada por parte daquelas.



    Nesse contexto, a escusa ofertada pelo acusado, já per si fantasiosa e inverossímil, encontra-se isolada nos autos.



    A presença do animus necandi, outrossim, não destoa do quanto considerado. Dirceu veio a óbito, conforme comprova o exame necroscópico de fls. 267/270, que concluiu que a morte da vítima foi consequência de ferimento pérfuro-contuso por projétil de arma de fogo e a circunstância, diga-se, atinge indubitavelmente o réu, porquanto apontado como o agente responsável pelos disparos, conforme se depreende da prova oral.



    Logo, não pairam dúvidas de que Guilherme, agindo com unidade de desígnios com dois comparsas, todos armados, abordaram Dirceu, Aldo e Luiz Mariano, pessoas idosas, anunciando o assalto, sendo que da violência e grave ameaça empregadas, resultou a morte de Dirceu. Não bastasse, mesmo depois do evento fatal, persistiram em seu propósito e, assim, mantendo Luiz e Aldo subjugados, reviraram a casa e lograram subtrair vinte mil reais de Luiz Mariano, quando então, amarraram os vitimados e sem pressa empreenderam fuga do local” (fls. 5-12, e-doc. 10).



    12. Quanto às alegações de nulidades processuais relativas ao reconhecimento pessoal do recorrente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A irresignação não merece conhecimento. 



    Conforme salientado na decisão monocrática ora agravada, não restou verificada flagrante ilegalidade porque as instâncias ordinárias atestaram que o procedimento de reconhecimento seguiu os termos previstos no art. 226 do CPP, sendo o agravante reconhecido por quatro pessoas.



    Confira-se:



    Sobre a controvérsia, em resumo, é bem verdade que a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores vem caminhando na direção de extirpar do sistema aquelas condenações baseadas unicamente em reconhecimentos dos acusados, muitas das vezes realizadas sem a mínima observância dos procedimentos legais exigidos. São decisões revisoras, em sua maioria, tomadas quando já há condenação do réu, estando disponíveis nos autos todos os elementos de convicção utilizados pelas instâncias ordinárias em cognição exauriente. Nesse cenário, permite- se às instâncias extraordinárias a revaloração jurídica dos atos decisórios, possibilitando análise quanto à existência ou não de provas independentes ao reconhecimento realizado.



    A respeito: ‘A desconformidade ao regime procedimental determinado no art. 226 do CPP deve acarretar a nulidade do ato e sua desconsideração para fins decisórios, justificando-se eventual condenação somente se houver elementos independentes para superar a presunção de inocência.’ (STF, RHC 206846, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/5/2022). Na mesma linha: HC 652.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021.



    Porém, não é essa a hipótese dos autos.



    No caso, pontuou o Tribunal de Justiça que o procedimento de reconhecimento seguiu os trâmites previstos no artigo 226 do CPP. Destacou que houve o reconhecimento não apenas pela vítima, como também por testemunhas que encontraram o paciente durante seu trajeto até a propriedade rural assaltada. O réu foi reconhecido ao total por quatro pessoas. Vale ressaltar que, quanto ao reconhecimento fotográfico, foi realizada a partir de alinhamento de fotos de outros indivíduos conjuntamente à do paciente [...] Assim, considerando que houve alinhamento de imagens de outros indivíduos, inviável acolher a tese defensiva sobre procedimento de reconhecimento fotográfico. Logo, não vislumbro hipótese de flagrante ilegalidade quanto à condenação, proferida dentro dos limites do livre convencimento motivado do magistrado. (e-STJ, fls. 242-243)



    Contudo, em suas razões, limitou-se o agravante a pugnar genericamente pela reforma da decisão monocrática, sem contraditar minimamente os respectivos fundamentos expostos no ato decisório. 



    Nesse ínterim, é aplicável, na hipótese, o enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 50).



    13.